Tribunal: TJES
Processo: 0000239-74.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000239-74.2021.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FRANKLIN DOS SANTOS SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do preclaro Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000239-74.2021.8.08.0032

APELANTE: FRANKLIN DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposta por
Franklin dos Santos Silva
em razão da sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara de Mimoso do Sul, que considerou o réu como incurso na figura tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, condenando-o à pena de
6

(se
is
) anos de reclusão e
600 (seiscentos)

dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

De acordo com a denúncia, no dia 6/4/2021, por volta das 18h, na rua Nominato Paiva, Mimoso do Sul, o apelante
policiais militares lograram êxito em apreender 146,4 (cento e quarenta e seis gramas e quatro decigramas) de maconha, divididos em 5 (cinco) tabletes; R$ 3.620,00 (três mil e seiscentos e vinte reais) e uma balança de precisão.

Em suas razões recursais, o apelante requer a declaração de nulidade da prova obtida, sustentando ser ilícita a busca e apreensão promovida com a entrada dos policiais em seu domicílio. Além disso, pleiteia a sua absolvição, alegando insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Prefacialmente, o apelante sustenta que a prova colhida nos autos teria sido obtida através de meios ilícitos, pois os policiais teriam entrado em sua residência sem autorização judicial. Contudo,
não lhe assiste razão
.

O Supremo Tribunal Federal definiu, em sede de repercussão geral, que “o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito” (RE nº 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes).

No mesmo sentido, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

A Sexta Turma, ao revisitar o tema referente à violação de domicílio, no Habeas Corpus n. 598.051/SP, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti, fixou as teses de que "as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente", e de que até mesmo o consentimento, registrado nos autos, para o ingresso das autoridades públicas sem mandado deve ser comprovado pelo Estado [...] (AgRg no HC n. 709.088/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022)

Compulsando os autos, pude verificar que a ação policial teve início quando os militares receberam
denúncias pretéritas
dando conta de que o recorrente estaria traficando drogas, utilizando-se de um veículo para abastecer pontos de tráfico de drogas da região. Ao se dirigirem ao local indicado, os policiais abordaram o apelante em via pública na posse de
pouco mais R$ 3.000,00 (três mil reais)
em espécie
e, quando o interrogaram, ele teria fornecido endereço diverso do que já era conhecido, motivo pelo qual a guarnição se deslocou até o local informado.
Diante disso, o proprietário da residência (tio do recorrente),
Antônio Borges dos Santos, franqueou a entrada dos militares na residência
, bem como teria afirmado que o apelante tinha um quarto na casa, onde os militares
teriam localizado as drogas apreendidas nestes autos.

Portanto, há dois motivos que justificavam a entrada: seja pela autorização do proprietário, devidamente comprovada nos autos, seja pela presença de elementos prévios suficientes para justificar a entrada forçada.

C
onsiderando ser o tráfico de drogas

crime permanente
(ao menos na modalidade em que imputada ao apelante), não há que se falar em ilegalidade na apreensão com a entrada em domicílio sem autorização judicial quando há evidente flagrante.

[...] em se tratando de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio de quem esteja em situação de flagrante delito, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. Precedentes. (AgRg no RHC n. 157.728/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022)

Não há, portanto, a ilegalidade invocada.

Prosseguindo, a
o contrário do que sustenta o recorrente, o conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial.

A
materialidade
do delito encontra-se demonstrada pelo boletim unificado (folhas 19/22), auto de apreensão (folhas 23/24) e pelo laudo de exame químico (folhas 35/36).

Apesar da negativa do recorrente (mídia audiovisual), que afirmou
que
o dinheiro que foi encontrado consigo era para o
pagamento de um pedreiro
e que somente assumiu a propriedade das drogas
encontradas para que seu tio não fosse preso
, a
autoria
resta evidente diante dos depoimentos colhidos na esfera policial, devidamente reproduzidos em juízo.

O
policial militar Bruno dos Santos Barbosa
, em juízo (mídia acostada à folha 195), afirmou que:

[...] Já existia 'denúncias' de Franklin realizava o tráfico de drogas nesta cidade de Mimoso do Sul e estava usando o veículo Hyundai; que na data do fato foi feita a abordagem e nada de ilícito foi encontrado em poder de Franklin; que Franklin foi cooperativo durante toda a abordagem; que os chamou a atenção estar Franklin na posse de aproximadamente R$ 2.000,00 ou R$ 3.000,00 em espécie; que tinham informações que Franklin estava residindo e traficando no Bairro Funil; que Franklin indicou endereço do seu pai, em outra localidade, o que lhes chamou a atenção, porque tinham informações de que Franklin estava residindo no Bairro Funil; que se dirigiram até a residência localizada no Bairro Funil, no endereço do tio de Franklin; que o tio lhe disse que Franklin frequentava a residência e tinha um quarto que utilizava; que de pronto o tio permitiu acesso à residência e foi possível localizar e apreender 5 (cinco) tabletes de maconha e balança de precisão; que tudo foi encontrado no quarto onde o tio de Franklin disse que pertencia à Franklin; que Franklin assumiu a propriedade da droga; que Franklin já foi abordado em outras ocorrências em razão do envolvimento com tráfico de drogas, sendo inclusive preso; [...] que adentraram na residência 02 ou 04 policiais, não se recordando; que o tio de Franklin acompanhou toda a revista; que o depoente não tem conhecimento se antes da abordagem na residência foi feita campanha na residência; que não tem comprovação por escrito por parte do proprietário da residência; que o proprietário autorizou a entrada como também foi cooperativo durante toda a abordagem, acompanhando toda a ação policial no local [...]

No mesmo sentido, o
policial militar Humberto Teixeira Gomes
,

também em sede judicial

(mídia acostada à folha 195),
disse:

[...] Recorda-se da ocorrência, informando que Franklin já é conhecido pela guarnição em razão de muitas denúncias envolvendo o tráfico de drogas; havia informação de que Franklin estava residindo com um parente no bairro Funil; que na data do fato, encontrava-se no bairro Mangueira e Franklin estava próximo ao mesmo veículo, o qual também já havia informação de que estava utilizando para o tráfico; que Franklin estava em poder de elevada quantia de dinheiro em espécie; que durante a entrevista Franklin forneceu endereço diverso do que a guarnição tinha conhecimento, omitindo seu real endereço; que Franklin permaneceu no local da abordagem, na companhia do Sargento Peixoto; que o depoente prosseguiu para o bairro Funil; que o tio de Franklin é uma pessoa de boa índole e permitiu o acesso à residência e acompanhou toda a abordagem; que no interior da residência, dentro de uma mochila e no guarda-roupa que Franklin utilizava foi encontrada droga e balança de precisão; [...] que foi o depoente que pediu autorização ao tio de Franklin para realizar buscas no local; a polícia tem o registro de ocorrência como comprovação da autorização para adentrar a residência; [...]

Como sabido, o depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório, especialmente quando encontra guarida nos demais elementos colhidos durante a instrução, como se extrai na hipótese dos autos. Sobre o tema, colaciono precedente:

O Tribunal de origem, com arrimo no depoimento dos policiais responsáveis pela prisão dos pacientes, confirmou a imputação da autoria aos pacientes. Registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: Ag Rg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. (AgRg no HC 627.596/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021)

Assim, diante da análise dos depoimentos prestados pelas testemunhas, aliada às peculiaridades do caso concreto, vislumbra-se que a sentença condenatória está embasada em robusto conjunto probatório.

Outrossim, o delito tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/0
6 é um
crime de ação múltipla
e, desta forma,
basta que o agente pratique uma das condutas
nele previstas para que se considere caracterizado o ilícito penal.

Portanto, diante da prova produzida, não há dúvidas de que a conduta do apelante encontra-se inserida no
núcleo do tipo descrito no artigo 33 da Lei n.º 11.343/06
, na medida em que mantinha em depósito drogas destinadas a comercialização,

estando correto o juízo condenatório.

Ultrapassado esse ponto,
passo à análise da pena, não assistindo razão ao recorrente quando aponta equívocos na primeira etapa da dosimetria
.

Na
primeira
etapa
,
o juízo fixou a pena-base em
6

(seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

A teor do artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006, “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a
quantidade da substância ou do produto
, a personalidade e a conduta social do agente.”

No caso, a elevação da sanção é justificada em razão da
razoável
quantidade
de drogas (146,4 gramas de maconha, divididas em 5 tabletes).

Esse é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

As circunstâncias expostas no art. 42 da Lei nº 11.343/06 preponderam sobre as elencadas no art. 59 do Código Penal, justificando o incremento da pena base dos acusados em 01 (um) ano de reclusão, considerando a natureza e diversidade de drogas encontradas em poder dos mesmos [...]. (TJES, Classe: APCr 0019994-17.2017.8.08.0035; Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/01/2020, Data da Publicação no Diário: 03/02/2020)

Mostrando-se suficiente e adequada à reprovação da conduta, entendo como razoável e proporcional a fixação da pena-base, tal como na origem, bem próxima ao mínimo, em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, mormente diante das balizas estabelecidas pelo preceito secundário da norma, entre 5 (cinco) e 15 (quinze) anos de reclusão e 500 (quinhentos) e 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na
segunda fase
, mantenho a compensação entre as circunstâncias atenuante e agravante, tal como empreendido na origem.

Inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, de modo que a pena tornou-se definitiva.

Mantenho o regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Pelo exposto, na esteira da douta PGJ,
conheço do recurso para, no mérito,
negar-
lhe provimento.

É como voto.

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Circunstâncias que permitiam a entrada no domicílio. Inexistência de nulidade.
2.
Enquanto a materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame químico das drogas, a autoria resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.
4.
Pena adequadamente fixada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.